Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Magdieldo dos Santos Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, após requerimento da autoridade policial, em 23 de maio de 2019, pelo crime tipificado no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2°, incisos II e V e §2°-A, I, c/c art. 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal.
Relata que a sustentação utilizada pelo juiz coator para decretar a prisão preventiva, foi o fato da espingarda calibre 12 do paciente ter sido utilizada supostamente no assalto, bem como responder a ação penal de homicídio na Comarca de Cáceres/MT.
Aduz, todavia, que houve mudança fática desde a decretação da prisão preventiva, pois o paciente foi absolvido do crime de homicídio na Comarca de Cáceres/MT, tal como o resultado da balística da arma restou inconclusivo, portanto não há como provar a participação do beneficiário no delito em questão.
Expõe que diante desses argumentos, a situação processual do paciente se iguala aos dos denunciados Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia, que responde o processo em liberdade.
Argumenta, também, sobre o excesso de prazo, haja vista que o beneficiário se encontra segregado à mais de 300 (trezentos) dias, e somente após 01 (um) anos da prisão, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento.
Explicita que, o juiz a quo pretendia realizar o interrogatório do paciente antes do cumprimento das cartas precatórias, todavia foi pleiteado pela defesa que aguardasse o retorno, tendo o juiz coator deferido tal pedido, mas afastando qualquer eventual argumento de excesso de prazo, entretanto tal decisão fere o direito ao contraditório e da ampla defesa.
Retrata que as cartas precatórias pendentes são para oitiva das vítimas e das testemunhas da acusação, e já se passaram mais de 30 (trinta) dias e não foram cumpridas, não podendo assim, arguir que o atraso foi dado pela defesa.
Sustenta que a liberdade do beneficiário não atrapalhará a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, bem como não abalará a ordem pública.
Explica que além de todos os fatos narrados, temos a questão da saúde pública que o mundo vem enfrentando, devido a pandemia do Covid-19, que além de ter sido suspensos os prazos processuais, causando ainda mais a demora no cumprimento das cartas precatórias, existe Recomendação do CNJ, que devido as aglomerações dos presídios, medidas devem ser adotadas para evitar o risco de contaminação e proliferação do vírus.
Alega que o paciente é tecnicamente primário, microempresário (comerciante de peças e mecânico de motos), possui residência fixa, esposa e filha de 02 (dois) anos de idade, ao qual é responsável pelo seu sustento.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, diante da mudança fática desde a decretação da prisão preventiva, expondo que os requisitos do art. 312, do CPP não se encontram mais, tal como relata o excesso de prazo. Requer também a extensão do benefício da liberdade, pois os paciente possui idêntica condição processual aos demais denunciados que respondem em liberdade, conforme art. 580, do CPP, subsidiariamente pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da covid-19. (Id. 39731986)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Magdieldo dos Santos Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Anoto que existe habeas corpus precedente indeferido, onde não prejudica a análise do presente writ.
Primeiramente, vemos que o impetrante alega que houve mudança fática, pois o paciente foi absolvido da ação pena de homicídio da Comarca de Cáceres/MT, como também o resultado da balística restou inconclusivo, sustentando que a fundamentação do juiz coator de baseou nesses argumentos para decretar a prisão preventiva.
Pois bem.
Ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva do juiz a quo, verifica-se que ela não se baseou somente nesses dois aspectos, vejamos: (Id. 39731998)
“(...) A propósito, pelos elementos apresentados pela autoridade policial, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados, no referido evento criminoso.
In casu, a segregação cautelar dos representados é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”, sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que conforme verifica-se nos autos os representados estão atuando em conjunto em empreitadas criminosas, sendo que o representado MAGDIELSON aproveita-se de seu emprego de vigilante particular para conhecer as residências das vítimas e ganhar confiança e, após, repassa as informações para os demais integrantes do bando praticarem os roubos, bem como é o responsável por conseguir as armas e munições. Ainda, constata-se que o representado responde a ação penal sob o no 6179-66.2011.811.0006 – Código TJMT no 136934, pela prática do crime de homicídio, da Comarca de Cáceres/MT e ação penal sob o no 550-51.2012.811.0047 – Código TJMT no 30720, pela prática do artigo 16 da lei no 10.826/2003, da Comarca de Jauru/MT.
Já a pessoa de ARLINDO, atua juntamente com MAGDIELSON na articulação dos crimes, sendo possível verificar diálogos entre eles por meio das interceptações telefônicas em diversos momentos, inclusive no dia 16/03/2019, data do roubo perpetrado contra as vítimas Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues, sendo que o representado ELIAZAR é o fornecedor de armas, munições e demais apetrechos para as praticas criminosas desenvolvidas pelo bando, conforme restou demonstrados nos autos, sendo que, em um dos diálogos apresentados, este fala até sobre a venda de explosivos.
Assim, a custódia dos indiciados se fazem necessárias para evitar que continuem a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade.
Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que: “(...) Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na existência de outras ações penais em curso em desfavor do paciente, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. (...)” (HC 340.165/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).
O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento no sentido de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).
É de se ressaltar, ainda, que a prisão cautelar dos representados não constituem afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
No mais, esclarece-se que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social e econômica, assegurar investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal.
Inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, admitem a decretação da prisão preventiva.
Ante o exposto, DECIDO:
1- Em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO PARCIALMENTE a representação apresentada pela Autoridade Policial, para o fim de decretar a prisão preventiva dos representados:
- MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA, CPF 045.771.311-96, RG 2311302-2 SSP/MT, Filho de Lucimar Pereira dos Santos Silva e Josue Xavier da Silva, nascido dia 27/09/1990 na cidade Cáceres/MT, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, associação criminosa armada (art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, § 2o - A, inciso I e 288, par. ínico do Código Penal, vitimando Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues e, comércio ilegal de arma de fogo e munições (art. 17 da Lei 10.826/2003); (...).”
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ter ação penal em andamento, e assim se faz necessária para evitar que continue a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade.
Observa-se claramente que a decisão foi bem fundamentada, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da CF/88, visto que houve investigações minuciosas, com interceptação das comunicações telefônicas, onde obtiveram informações relevantes sobre o crime, reconhecendo a existência de autoria e materialidade do delito, inclusive do paciente, o que preenche os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar (art. 312 e 313, do CPP).
Cabe destacar, que o beneficiário além da ação penal pela prática do crime de homicídio da Comarca de Cáceres/MT (no 6179-66.2011.811.0006 – Código TJMT no 136934), onde realmente foi absolvido, responde também a outra ação penal na Comarca de Jauru/MT pelo crime do art. 16, da Lei no 10.826/03 (no 550-51.2012.811.0047 – Código TJMT no 30720), que inclusive foi sentenciada em 10 de janeiro de 2020, tendo sido condenado.
Inquéritos policias e ações penais em andamento , embora não configurem maus antecedentes para o fim de aumentar a pena ou fixação de regime prisional, indicam, em sede de análise de providência cautelar, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva.
Com efeito, percebe-se que a autoridade coatora explicou, de forma clara, os motivos que a levaram a concluir pela necessidade da medida extrema em desfavor do paciente, não havendo, ao menos nesse primeiro momento, qualquer mácula na decisão combatida.
Quanto ao alegado excesso de prazo, cumpre destacar, ainda, que para configura-lo, não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
No presente caso, observa-se que a autoridade coatora marcou audiência de instrução e julgamento, para realizar o interrogatório do paciente ante de ser cumpridas as cartas precatórias, todavia a defesa requisitou que aguardasse o cumprimento das cartas precatórias, e só após fosse ouvido o paciente, com base no art. 400, do CPP, vejamos a decisão do juiz a quo: (Id. 39740478)
“(...) No que toca ao pedido das defesas, considerando-se haverem sido alertados quanto ao prolongamento da instrução e custódia dos acusados, tendo havido expressa anuência e insistência para que somente sejam interrogados após cumprimento das precatórias expedidas nos autos, consigno restar afastada eventual alegação de excesso de prazo, motivo pelo qual defiro o pedido, vez que não prejudica o regular tramitar do feito, tratando-se de previsão em favor dos acusados.
O ato de acontecer o interrogatório dos réus antes do cumprimento das cartas precatórias é plenamente aceitável pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS §§ 1o E 2o DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não se constata nenhuma ilegalidade no art. 400 do CPP, ou ofensa ao mesmo dispositivo, pelo fato de o recorrente haver sido inquirido antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, cujo prazo de cumprimento já se encontrava expirado, uma vez que os §§ 1o e 2o do art. 222 do CPP disciplinam que, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1520256/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERROGATÓRIO. PLEITO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, sendo possível o prosseguimento do feito, inclusive com o interrogatório do réu, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 520.310/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, pois os autos possuem vários réus, com necessidade de expedição de cartas precatórias.
Sobre a extensão do benefício, trazidos pelo impetrante, retratando que o paciente se encontra em igual situação processual dos corréus Márcio da Silva Santos e Vagner Leonel Garcia, nota-se que já foi demonstrado que diferente dos outros corréus, no caso de Magdieldo dos Santos Silva, os pressupostos para a manutenção da prisão estão presentes, devido aos elementos já trazidos, que autorizam a sua segregação.
Em relação a Recomendação do CNJ, sobre a pandemia do Covi-19, onde recomenda-se a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, nota-se que não há prova nos autos que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, bem como o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva de MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente das decisões combatidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário, bem como retratar sobre o suposto excesso de prazo, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, e indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.